Tribunal: TJDFT
Processo: 0707844-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PACTO FIRMADO ANTES DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA VALIDADE DO VÍNCULO. REQUISITOS. INCAPACIDADE DO CONTRATANTE, PREJUÍZO DO INCAPAZ E MÁ-FÉ DA OUTRA PARTE. NÃO DEMONSTRADOS. DEVER DE MITIGAR O PREJUÍZO OU DUE TO MITIGATE DE LOSS. DECURSO DESARRAZOADO E INJUSTIFICADO DE TEMPO. ABUSO DO DIREITO COIBIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Para garantir a estabilidade do sistema jurídico e financeiro, a capacidade dos contratantes e a validade dos negócios são tidas como regra. A nulidade e a incapacidade, por seu turno, devem ser comprovadas.

2. Nada obstante a celeuma jurisprudencial e doutrinária travada em torno da natureza jurídica da Sentença de interdição e dos efeitos por ela produzidos - se declaratórios ou constitutivos - certo é que não há óbice à declaração de nulidade de atos e negócios jurídicos firmados por pessoas incapazes, ainda que antecedentes à Sentença de interdição, quando evidenciado a presença de três requisitos cumulativos: a) a demonstração da incapacidade; b) prova do prejuízo do incapaz e c) má-fé da outra parte. Precedentes.

3. No contexto dos autos, o ardil estaria configurado na hipótese de a instituição financeira aceitar a contratação do serviço, mesmo ciente da incapacidade do consumidor. 3.1 Se não ficar demonstrada a inequívoca ciência ou, ao menos, a possibilidade de reconhecer tratar-se de consumidor incapaz, o contrato firmado em momento anterior à Sentença de Interdição deve ser mantido.

4. Imputar à instituição financeira ré o ônus de demonstrar que, no momento da contratação, o consumidor não estava aparentando ser pessoa incapaz implicaria em exigir uma prova negativa, instituto vedado em nosso ordenamento.

5. A prescrição não corre contra os incapazes, nos termos do art. 198, I, do Código Civil. Mesmo diante da possibilidade de propor a Ação Anulatória muitos anos depois do início da curatela, o exercício do direito de Ação deve ser interpretado pelo vetor da boa-fé.

6. Ciente da contratação, a curadora tem o dever de mitigar os prejuízos causados pelas relações firmadas pelo curatelado, capazes de lhe causar prejuízo irreparável. Mesmo diante da inexistência de preclusão, o ajuizamento da Ação Anulatória muitos anos depois da interdição, sem nenhuma justificativa para demora, mostra-se como comportamento a ser coibido.

7. Recurso conhecido e provido.